Tribunal: STF
Processo: Rcl 84715
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Cruz Machado contra decisão proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0011619-39.2018.8.16.0174, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4.



     O Município de Cruz Machado narra que, nos autos em referência, foi demandado em ação ajuizada por André Adão Grenat, no bojo da qual postulou “a cobrança do pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo a remuneração total do servidor, e as consequentes diferenças salariais dos últimos cinco anos” (e-doc. 1, p. 2).



    Prossegue afirmando que o Tribunal de Justiça local manteve a sentença que havia reconhecido devido “o pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo o vencimento básico do servidor” (e-doc. 1, p. 2).



    Esclarece que



    “a Lei Complementar Municipal 1/2006, em seu artigo 67, é clara em afirmar que os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional calculado sobre o salário mínimo nacional, e não sobre o vencimento do cargo efetivo. (e-doc 1, p. 7).



    A partir do paradigma, aduz que a autoridade reclamada, ao julgar procedente o pedido da parte beneficiária, 



    “incorreu em usurpação de competência ao substituir o indexador do adicional de insalubridade, pois, mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade do dispositivo (art. 67 da Lei Municipal 1/2006) é de se aguardar a alteração do mesmo através do devido processo legislativo” (e-doc 1, p. 7).



    Ao final, requer 



    “a) A concessão da tutela de urgência, para que haja o sobrestamento dos Autos nº 0011619- 39.2018.8.16.0174, até julgamento final desta Reclamação, e/ou a suspensão da decisão impugnada; (...)



    d) Que, ao final, seja cassada a decisão impugnada, determinando-se a prolação de nova decisão, em observância à Súmula Vinculante nº 4; ” (e-doc 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante n.º 4, a qual possui o seguinte teor:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos nossos)



    Do enunciado, são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714, a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



    No julgamento do RE nº 565.714, diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, entendeu-se pela preservação da eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos.



    Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    Com efeito, concluiu-se ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas ficou consignado que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não existia lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso.



    Do ato apontado como reclamado, extrai-se: 



    “Pretende o Apelante a reforma da sentença para que o cálculo do adicional de insalubridade seja sobre o salário mínimo, de acordo com o Estatuto dos Servidores de Cruz Machado. 



    A pretensão não procede. 



    O salário mínimo não pode ser usado como base de cálculo do adicional de insalubridade. É o que dispõe o artigo 7°, IV, da CF/88 e Súmula Vinculante n° 4 do STF. (...)



    Com efeito, a sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial o TJPR quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, ao consignar (mov. 90.1):



    ‘O salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, como determinou o artigo 67 da Lei Complementar 1/2006, diante de expressa previsão constitucional (...) Com efeito, a questão já foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Nestes termos, é de ser reconhecida a inconstitucionalidade da base de cálculo definida na lei municipal e, via de consequência, reconhecer o direito do autor à percepção do adicional com base no vencimento do cargo efetivo do servidor. Não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, vez que a determinação legal encontra-se incompatível com a Constituição Federal, devendo ser corrigida a base de cálculo, determinando-se a adoção de índice compatível com a atividade exercida pelo autor’. 



    Portanto, deve ser mantida a sentença, que decidiu pela indexação do adicional de insalubridade pelo vencimento do cargo efetivo do servidor público”. (e-doc. 12, p.5)



    Na espécie, ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos do cargo efetivo do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    Reafirmo, portanto, que o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. Vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl n. 41.284, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    Nesse mesmo sentido, em caso análogo envolvendo o mesmo ente municipal, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 57.940/PR, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 30/5/2023; Rcl nº 58.169/PR, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 16/4/2023, Rcl nº 58.171, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 7/11/2023.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do processo nº 0011619-39.2018.8.16.0174, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 4. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e do início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente